Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701529-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 2.494/2024 – IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJADM (ID 204401049 dos autos originais), datado de 9/7/2024, cujo teor informa que a Agravante foi admitida em enfermaria de oncologia do Hospital de Base do DF no dia 4/7/2024, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se, de fato, já houve o fornecimento do tratamento e se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Brasília, 17 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora